Tribunal: TJDFT
Processo: 0760798-60.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. RECURSO INOMINADO DESERTO. GUIA DE CUSTAS E DE PREPARO NÃO RECOLHIDAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática do Relator que rejeitou os Embargos de Declaração aviados pelo autor/recorrente, os quais pretendiam a reforma da decisão de ID 59716206, que declarou deserto o Recurso Inominado, tendo em vista não terem sido recolhidas as custas iniciais e preparo recursal.
2. Recurso tempestivo e desacompanhado de preparo, por força do disposto no artigo 30, V, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. Salvo a concessão de gratuidade de justiça, o Recurso Inominado reclama preparo, na forma do § 1o do artigo 42 da Lei 9.099/95, o qual compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição (custas iniciais), devendo ser feito nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição, sob pena de deserção.
4. Nos termos do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (artigos 29 e 31), o Recurso Inominado está sujeito a preparo e este deve ser efetivado de forma integral, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso. O preparo compreende, inclusive, as custas outrora dispensadas em primeiro grau de jurisdição, nos termos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, da Lei no. 9.099/95.
5. No caso dos autos, o Recurso Inominado interposto pela recorrente veio desacompanhado das guias e comprovantes de pagamento das custas iniciais e do preparo recursal, o que vai de encontro ao disposto nos artigos 29, I e 31 do RITR.
6. Intimada a comprovar sua condição de hipossuficiência ou, alternativamente, a efetuar o recolhimento das custas iniciais e do preparo recursal (ID 56391764), no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a recorrente quedou-se inerte, conforme certidão de ID 59697754, culminando no reconhecimento da deserção do Recurso Inominado.
7. Desse modo, considerando que a parte não demonstrou sua hipossuficiência nos autos, de forma a viabilizar a análise do pedido de gratuidade de justiça, nem recolheu tempestiva e integralmente o preparo recursal, impõe-se a manutenção da decisão que não conheceu o recurso.
8. Conforme disposto no item “7” da decisão de ID 60909391, um dos princípios que norteiam a tramitação dos feitos nos Juizados Especiais é o da celeridade, na forma disposta no art. 2o da Lei 9.099/95, não sendo razoável assinalar prazo de 10 (dez) dias para apresentação de documentação apta a comprovar hipossuficiência, em razão de ter a recorrente deixado transcorrer in albis o prazo anterior que lhe fora assinalado, precluindo a oportunidade.
9. Quanto aos Enunciados do FONAJE invocados pela recorrente, reforça-se aqui que possuem caráter de simples recomendação, sem força normativa ou vinculante, servindo apenas como norte para os Juizados Especiais, inexistindo, assim, obrigatoriedade em adotar seus entendimentos.
10. Dessa forma, não merece reparos a decisão monocrática recorrida, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
11. Agravo Interno CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
12. Sem condenação em custas processuais ou honorários advocatícios.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.